Tribunal: STF
Processo: RE 230197
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-11
Data de publicação: 1999-05-11

Ementa:
EMENTA: ESTADO DE MINAS GERAIS. CONCURSO PARA SERVIDORES
PÚBLICOS. EXAME PSICOTÉCNICO. LEI Nº 6.833/95, § 1º, REDAÇÃO DADA
PELA LEI Nº 6.939/95.
Exigência estabelecida na conformidade do disposto no art.
37, I, da CF.
Lei editada antes da realização do concurso, não se
podendo falar em direito adquirido.
Recurso não conhecido.